Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-05.2018.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001166-05.2018.8.11.0045
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
RECORRIDO: LADIR MONDARDO BERGAMASCO e OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 41067462):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Deve ser mantida a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a substituição do Certificados de Depósitos Interfinanceiros – CDI, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária nos contratos em discussão e que a repetição de indébito seja na forma simples, caso comprovado os valores eventualmente pagos a maior pelos recorridos na fase de liquidação, uma vez que foi proferida com amparo na legislação de regência e na jurisprudência do STJ e deste tribunal.-” (TJMT, Agravo Interno 1001166-05.2018.8.11.0045, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 36009970 foram rejeitados, conforme acórdão de id 43440970.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos artigos art. 489, 1021 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido se limitou a reproduzir os fundamentos expostos na decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação.
Aduz que a Câmara Julgadora se limitou a afirmar que a aplicação do CDI em contratos bancários viola o Enunciado n. 176 da Súmula do STJ. Que, no entanto, o acórdão foi contraditório e não se atentou para a singularidade da matéria e a ausência de abusividade da taxa de CDI.
Assevera que restaram violados o artigo 28, §1o, I e II da Lei n. 10.931/2004 e artigos 927 e 932 do CPC, ao fundamento de que o acórdão não adotou o posicionamento fixado no julgamento do REsp 1.781.959/SC, no sentido de que é válida a cláusula que estipula encargos financeiros em percentual da taxa do CDI.
Recurso tempestivo (id 46972966).
Contrarrazões (id 49729980).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos 489, 1021 e 1022 do CPC. Decisão sem omissão, contradição ou obscuridade.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos artigos art. 489, 1021 e 1022 do CPC, ao argumento de que o acórdão recorrido se limitou a reproduzir os fundamentos expostos na decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação.
Aduz que a Câmara Julgadora se limitou a afirmar que a aplicação do CDI em contratos bancários viola o Enunciado n. 176 da Súmula do STJ. Que, no entanto, o acórdão foi contraditório e não se atentou para a singularidade da matéria e a ausência de abusividade da taxa de CDI.
Pois bem, o juiz não está obrigado a apreciar todos os argumentos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão, observado o contraditório e o devido processo legal.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada e inclusive se manifestou expressamente acerca da hipótese suscitada pelo recorrente, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)Com efeito, não há falar em omissão ou contradição quanto à suposta legalidade da utilização do CDI como critério de indexação em operações financeiras, uma vez que o acordão recorrido bem apreciou a questão, ressaltando que: “Sobre o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice de correção monetária divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja ainda porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.” (Sic. ID no 32461460-pág. 8)
Ademais, não procede a alegação da embargante de que é “[...] é possível encontrar diversos julgados que reconhecem a legalidade da “taxa do CDI”, especialmente quando se trata de sua aplicação como indexador de atualização monetária [...]”, tendo inclusive, colacionado estes no agravo interno.
Isso porque, a legalidade ou não da utilização do CDI como critério de indexação em operações financeiras, há que ser verificada quando do julgamento de cada caso e levando-se em comparação o percentual fixado pela instituição financeira e as às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie.
Aliás, nesse sentido, colaciono fragmento do voto proferido no REsp. 1781959/SC, julgado em 11/02/2020, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, e que inclusive foi utilizado pela embargante para amparar sua pretensão:
“[...] Conclui-se, portanto, que não é abusiva, por si só, a adoção da taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como parâmetro para a estipulação dos encargos financeiros em contrato de abertura de crédito, podendo eventual abusividade ser verificada no julgamento do caso concreto em função do percentual fixado pela instituição financeira, comparado às taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações da mesma espécie, conforme decidido em precedentes desta Corte julgados sob o rito dos recursos repetitivos: REsp no 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009; e REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe 19/5/2010.”
No caso, conforme acima mencionado, o acórdão recorrido manifestou entendimento de que a utilização do CDI é abusiva, uma vez que onera demasiadamente o consumidor pelo fato de se tratar de índice remuneração e não de recomposição do poder de compra da moeda.
Diferentemente do que quer fazer crer a embargante, a questão foi devidamente tratada e esclarecida de forma satisfatória, não havendo que se falar em omissão ou contradição. (...)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, 1021 e 1022 do CPC, que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente ainda assevera que restaram violados o artigo 28, §1o, I e II da Lei n. 10.931/2004 e artigos 927 e 932 do CPC, ao fundamento de que o acórdão não adotou o posicionamento fixado no julgamento do REsp 1.781.959/SC, no sentido de que é válida a cláusula que estipula encargos financeiros em percentual da taxa do CDI.
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula no 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV